Tribunal: STF
Processo: RE 1317346
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O STF não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Jurisprudência. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.